Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719699-34.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMINADABE SILVA DE SOUSA 03938750162 APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Diante da alegação de inovação recursal e de que “o Apelante, na peça recursal, tenta ampliar os argumentos e reconstruir a base probatória de sua demanda, utilizando-se de e-mails e distrato anteriormente juntados, mas sem vinculação direta com os serviços cobrados” (ID 73324048), intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora